Tribunal: TJBA
Processo: 0500847-59.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500847-59.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: IVIS DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não observado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e ausente prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 314 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a extinção de ofício da execução fiscal não embargada apenas quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública após regular intimação e observância do rito específico da Lei de Execução Fiscal. 4 - No caso concreto, não houve expedição de mandado ou carta de citação, tampouco a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sendo indevida a extinção imediata do feito. 5 - A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, incisos II e III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, providência não observada na espécie. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500847-59.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado IVIS DE OLIVEIRA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,